Tribunal: TJSP
Processo: 1000210-84.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Compra e Venda. Ação monitória. Apelação desprovida de preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Ordem para comprovação da necessidade ou recolhimento em dobro. Decurso do prazo in albis. Descumprimento do art. 1.007, § 4o, do CPC. Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278208
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000210-84.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante NOSTRA
TERRA COMÉRCIO DE GRÃOS EIRELI, é apelado LOUIS DREYFUS COMPANY
SUCOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000210-84.2018.8.26.0428 -Voto no 12.293
2
COMARCA:
PAULÍNIA
APELANTE:
NOSTRA TERRA COMÉRCIO DE GRÃOS EIRELI
APELADA:
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A
VOTO N.o 12.293
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
MONITÓRIA.
Apelação
desprovida de preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Ordem
para comprovação da necessidade ou recolhimento em dobro.
Decurso do prazo in albis. Descumprimento do art. 1.007, § 4o, do
CPC. Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação monitória fundada em compra e venda de
mercadorias, cujos embargos foram rejeitados pela sentença de fls. 305/309, que
constituiu em título executivo o valor original de R$ 710.114,40, corrigido e acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela até o pagamento.
Condenou a ré embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito atualizado.
Apela a ré embargante (fls. 355/361), postulando pelos benefícios
da justiça gratuita. Aduz ainda falta de requisitos para propositura da ação monitória.
Insiste na ausência de documentos essenciais. Observa que as notas fiscais não estão
assinadas, constituindo meros documentos unilaterais. Por não se tratar de demanda
executiva, não era o caso de corrigir o débito monetariamente desde cada vencimento.
Ressalta que o pedido de revisão contratual sequer foi analisado pelo d. Juízo a quo,
insurgindo-se contra os preços praticados pela apelada.
Recurso de apelação tempestivo.
Contrarrazões às fls. 392/415.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000210-84.2018.8.26.0428 -Voto no 12.293
3
Não se conhece o recurso.
Determinada a comprovação da hipossuficiência ou recolhimento
em dobro das custas de preparo (fls. 418/420), a apelante não se manifestou, deixando
prazo decorrer in albis.
Dispõe o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015
que:
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4o: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do
recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Forçoso reconhecer que a apelante não comprovou a
hipossuficiência nem preparou o recurso adequadamente, nos termos do sobredito art.
1.007, §4o, do CPC, a despeito da expressa advertência contida no despacho anterior.
Não houve, desta forma, atendimento ao disposto no artigo 1.007,
caput e parágrafo 4o do CPC.
Nesse sentido, a deserção do recurso constitui insuperável
obstáculo formal ao seu seguimento.
Oportuno citar os julgados:
AÇÃO INDENIZATÓRIA
IMPROCEDÊNCIA
REJEIÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ausência de
preparo Intimação para recolhimento em dobro nos termos do artigo
1.007, § 4o do CPC/15 Descumprimento Recolhimento insuficiente
Vedação legal à complementação - Deserção que se impõe Recurso
não conhecido. (Ap. 2146791-40.2019.8.26.0000, rel. Claudio Hamilton,
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado, j. 05/09/2019).
Acidente de trânsito - Reparação de danos - Requerimento da gratuidade
processual em apelação - Modificação da situação financeira do autor
não comprovada - Manutenção da determinação de recolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000210-84.2018.8.26.0428 -Voto no 12.293
4
preparo
em
dobro
-
Recurso
improvido.
(AI
0006013-46.2014.8.26.0318/50001, rel. Vianna Cotrim, j. 22/03/2018).

RECURSO ADESIVO. Não recolhimento das custas relativas ao preparo
no momento da interposição do recurso, e nem mesmo quando nesta
sede os autores foram intimados. Descumprimento do art. 1.007, § 4o, do
CPC/2015 Deserção decretada. Recurso não conhecido. (...) (Ap.
0002073-54.2013.8.26.0659, rel. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, j. 20/09/2017).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator